Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-28.2021.8.11.0019
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000167-28.2021.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADAUTO DO SANTO SOUZA - CPF: 340.331.491-04 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GABRIELE COSTA SOVERNIGO - CPF: 051.104.431-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À PARTE E SEU PATRONO – PATRONO PRESO – AUSENCIA DE PREJUIZOS – PROCURAÇÃO COM SUBSTABELECIMENTO PARA OUTROS ADVOGADOS OUTORGADA NOS AUTOS –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA–
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo transferência de poderes com reserva, como na espécie, os demais advogados podem responder pelo ausente.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1000167-28.2021.8.11.0019

embargante:

ADAUTO DO SANTO SOUZA

embargadO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ADAUTO DO SANTO SOUZA

(
Id.
179302156
), contra o acordão que julgou a Apelação Cível, a qual manteve a validade
do contrato de empréstimo consignado, bem como sustentou a penalidade de litigância de má-fé, aplicada tanto a parte quanto ao seu patrono Luiz Fernando Cardoso Ramos.

Em suas razões, alega o embargante que a referida
decisum
encontra-se em contradição, ao argumento que “
há contradição no acórdão porque foi mantida a sentença do douto Juiz que condenou o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamentação divergente nesse tocante”.

Aduz que o art. 32 do EOAB é claro no sentido da necessidade de apuração da responsabilidade do advogado em ação própria, de modo que, a condenação do advogado por litigância de má-fé tal como realizada nos presentes autos, fundamentada em lide temerária e demandismo é nula, pois contrária ao dispositivo legal em referência.

Verbera que o referido acordão contem erro, pontuando à impossibilidade de condenar o causídico em litigância de má-fé.

Pré-questiona a matéria para fins de interposição recursal à Corte Cidadã.

Noutro norte, em contrarrazões e petição autonoma o banco embargante, relata que o advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, encontra-se preso, não sendo possível peticionar nos autos, requerendo a intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação processual (Id. 179950151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023